Tribunal: TJSP
Processo: 1500988-43.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Pretensão absolutória por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para posse de drogas para consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Responsabilidade da acusada e destinação mercantil das drogas apreendidas evidenciadas.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Pretensão absolutória por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para posse de drogas para consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Responsabilidade da acusada e destinação mercantil das drogas apreendidas evidenciadas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório produzido. Cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicílio da ré amparado em prévia investigação que revelou sofisticado esquema de venda de drogas na região do município. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal, justificada nos maus antecedentes da apelante. 2a fase: Novo aumento na fração de 1/6, diante da reincidência comprovada e caracterizada. 3a Fase: Escorreita a não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, parágrafo 4o, da lei 11.343/06. Prova dos autos revelou habitualidade criminosa. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade mostrou-se adequado e não comporta abrandamento. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis.
Recurso desprovido.